Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-34.2020.8.11.0100
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000767-34.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), EVERALDO APOLINARIO - CPF: 408.490.152-00 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (APELANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
ementa
.

recurso de APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – LEI N. 8.929/1994 – NORMATIZAÇÃO PRÓPRIA – LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% - INOCORRÊNCIA – DIRIGISMO ESTATAL – NÃO INCIDÊNCIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS LEILÕES – ENCAMINHADA A AMBOS OS ENDEREÇOS DO DEVEDOR – DENTRE ELES O INDICADO NO CONTRATO – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há distinção entre a Cédula de Produto Rural (firmada pelas partes) e a Cédula de Crédito Rural
(esta definida, pelo art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967, como a "
promessa de pagamento em dinheiro
", enquanto aquela é "
representativa de promessa de entrega de produtos rurais
", conforme art. 1º da Lei n. 8.929/1994),
cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F)
, vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano.

Consoante entendimento do STJ, “as cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título”
(AgInt no REsp n. 1.505.308/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Tendo a parte credora encaminhado as notificações ao endereço indicado no contrato celebrado, inexiste amparo a alegação de nulidade do ato, até mesmo porque as notificações foram encaminhadas não só ao endereço mencionado, mas também dos outros dois aos quais o devedor poderia estar, dentre elas a própria propriedade rural.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1000767-34.2020.8.11.0100

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAQUEDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
(Id-162113981),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, constante do Id-162113970, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
n. 1000767-34.2020.8.11.0100, proposta em face do
BANCO ORIGINAL S. A.,
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consequentemente condenado ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que
, o caso em tela não se discute a validade da cobrança de juros, mas sim o percentual ilegal que foi cobrado pela Recorrida, uma vez que a Cédula de Produto Rural possui a mesma natureza jurídica das Cédulas de Crédito Rural, por sua finalidade primordial ser o incentivo da atividade rural, pondo à disposição do produtor o acesso mais privado a recursos sobre os quais não incidam encargos extorsivos, por isso é imperioso frisar a sua limitação de 12% de juros ao ano.

Sustenta que, em razão da ausência da fixação das taxas de juros remuneratórios decorrentes da CPR pelo Conselho Monetário Nacional, devem-se limitar ao patamar de 12% ao ano, e não em 17,74% por ano como fez a Recorrida.

O ponto central dos encargos, se dá na cobrança ilegal de 5.74% a mais de juros remuneratórios pela Recorrida, e com isso afasta-se a mora, notadamente pela capitalização de juros compostos, ou seja, uma vez cobrado valor de forma errônea já que não houve fixação de juros pelo Conselho Monetário Nacional, deve-se limitar-se à cobrança máxima de 12% ao ano.

Aduz ainda ofensa ao artigo 27, §2º-A da Lei n. 9.517/97, haja vista a ausência de notificação do devedor sobre as datas e horários dos leilões.

Diferentemente do que constou no
decisum
, o BANCO APELADO jamais comunicou ao APELANTE sobre as datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais do imóvel. Isso porque, EXCELÊNCIA, as certidões de intimações que foram citadas na decisão apelada não foram intimações sobre as datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, mas sim, foram apenas e tão-somente as intimações para a purgação da mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-162113987.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-163777661. Proposto recurso de agravo interno contra decisão, foi mantida a decisão pelo colegiado – Id-181457666.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023